Tribunal: TJMT
Processo: 0002562-40.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002562-40.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RODRIGO SANCHES LUZ - CPF: 056.215.081-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYURI SOUZA MORAES - CPF: 053.181.631-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –

CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.
DOSIMETRIA -
POSTULADA
A
INCIDÊNCIA
DA FRAÇÃO MÁXIMA
DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 –
NÃO
ACOLHIMENTO
–
QUANTIDADE
RAZOÁVEL DE DROGA – DÚVIDA SOBRE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MANUTENÇÃO
, TODAVIA, DA MINORANTE
PELA PROIBIÇÃO DE PREJUÍZO AO
S

APELANTES

– 3. APELO DESPROVIDO.

1.
Deve
m
ser mantida
s a s condenaç ões d os apelante s
pelo crime de tráfico de drogas
,
porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2.

A
relevante
quantidade
de droga
, utilizada para agravar a pena-base a título de circunstância judicial, tornaria até mesmo vacilante a própria incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ante a indicação de comércio
persistente do entorpecente, mantida, contudo,
a minorante
por força da garantia processual
ne reformatio in pejus
, o que, em última análise, afasta ainda
qualquer alegação de

bis in idem
,
ou dupla valoração
.

3
.
Recurso de
a
pelação

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mayuri
Souza Moraes
e
Rodrigo Sanches Luz
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002562-40.2019.8.11.0064
(código
689613
), pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que condenou

a
primeir
a

à pena de
2 (dois) anos, 4 (qu
atro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias
de reclusão e
360
(
trezentos e sessenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/
30
(um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
e
o segundo
à pena de
2 (dois
) anos e
2
00 (
duzentos
) dias-multa, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O
s
apelante
s
, forte
s
nas razões juntadas no ID
80702504
(p.
1/16
)
e
80702505
(p.
1/25)
, postula
m
, com relação
a
o

primeiro:
a
sua
absolvição
sob o argumento de
ausência de provas para comprova
r o delito em discussão
e
,
subsidiariamente
,

a
readequ
a
ção

d
a pena imposta, aplicando
-se
a fração de 2/3 na terceira fase dosimétrica
,
concernente a minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas
;

e
,
no que diz respeito
ao
segundo
a readequa
ção d
a
pena
imposta
,
aplicando
-se

a fração de 2/3 na terceira fase dosimétrica
,
concernente a minorante prevista no art. 33, §4º
,
da
supracitada
Lei
.

O
Ministério Público
, forte n
as contrarrazões que se encontram no ID
80702511
, postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
85936474
, opinou pelo
seu
parcial provimento do apelo, a fim de que seja readequada a pena-base
dos apelantes
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na sentença, os fatos sob persecução foram assim descritos
na peça acusatória
:

[...]
Narra à denúncia que no dia 01 de fevereiro de 2.019, por volta das 16:20 horas, na residência situada na Rua Ana Boleiro, os acusados transportavam, tinham em depósito e guardavam 02 (duas) porções, com massa líquida total de 909,14g (novecentos e nove gramas e catorze centigramas) de cocaína.

Durante um bloqueio policial no mencionado endereço, os policiais militares abordaram uma motocicleta Honda/Titan, ano 96, placa JYI-5922, que estava com a documentação atrasada e ao solicitarem os documentos da motocicleta, a acusada
Mayuri
demonstrou nervosismo ao abrir a bolsa.

Por tais razões, foi realizada revista pessoal, ocasião em que foi localizado 01 (um) tablete de cocaína. A denunciada afirmou que o mencionado entorpecente pertencia ao seu esposo, ora acusado, e afirmou que em sua residência havia mais drogas.

Diante de tais informações, os policiais se deslocaram até o imóvel situado na Rua Luiz Eduardo Costa, Bairro Jd. Três Poderes, nesta cidade, sendo encontrado no quatro do casal 01 (um tablete) de droga, 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) aparelhos telefônicos.

A

denúncia ainda narra que os acusados
associaram-se
de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e condutas, para juntos praticarem o crime de tráfico de drogas

[...].

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 80704487 – p.11),
boletim de ocorrência (ID
80704487
– p. 13/17
), termo de exibição e apreensão (ID
80704487
– p.
31
), bem como
laudo pericial
(ID
80704487 – p. 97/99
).

E, no que concerne à autoria delitiva,
a
apelante
, em juízo,
negou a autoria do crime e se limitou a alegar que
convivia
com o
apelante
há dois meses, na residência de sua mãe
,
local em que estava na ocasião dos fatos
justamente com
Rodrigo
,
quando
foram abordados
pelos policiais militares,
que
, diante do nervosismo dela,
fizeram
busca pessoal
.

Mayuri

afirmou
,
ainda
, que durante a busca
foi
encontra
da

substância ilícita
dentro
d
e sua bolsa
, mas salientou que
não sabia
da
existência
da droga..
.

No entanto
,
é
imperioso ressaltar que as versões da apelante
, na esfera administrativa
e judicial
, são conflitantes,
pois
na fase administrativa
ela
disse

que
estava desconfiada
do envolvimento do
apelante
com o tráfico
; todavia,
em juízo
,
alegou não saber de nada
..
.

Por
sua

vez
, a
testemunha Felipe Nunes Cordeiro,
em juízo
,
asseriu
que
no dia dos fatos
,
os
apelantes
foram abor
dados e apresentaram nervosismo
, motivo pelo qual o
s policiais
fizerem uma
busca pessoal

no casal
, localizando,
na bolsa da
apelante
um tablete de droga,
pesando
500g. A
lém disso,
o
referido policial militar
destacou que os
dois
eram namorados e
Mayuri
afirmou que
Rodrigo
levou, no dia anterior aos fatos, outra porção de droga que estava em sua residência
;
e
,
por esse motivo
,
os agentes públicos se
deslocaram até a
casa da recorrente
,
localiza
n
do no quarto mais uma porção de droga
e
uma balança de precisão
e
dois aparelhos telefônicos
.

Em relação à matéria
,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pel
a
acusad
o
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qua
l
não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8
,
nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por conseguinte, não obstante
a
apelante
negue a autoria
,
o entorpecente foi encontrado na sua bolsa
,
além de que
na sua residência foram apreendidos
mais um
a
porção de droga e
outros
objetos

indicativos
do comércio malsão
, fic
ando, portanto,
comprovada pela instrução processual a destinação mercantil do entorpecente apreendido, daí por que
não há qualquer dúvida de que

ela
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
apelante, ao contrário del
a
, que
apenas negou a autoria em juízo
, todavia, não conseguiu demonstrar
concretamente
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
ante a evidência de
que as droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/
06
.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que
,

para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em
pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
assim redigido:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Noutro
prisma
,
ambos os
apelantes
postulam a
readequação
das
penas
que
lhes
foram estabelecidas,
com a
aplicação, em grau máximo, da
fração
redutora do
art. 33, §4º
,
da Lei de Drogas
.

Com efeito, o prolator da
sentença condenatóri
a
,
em relação a dosimetria das penas
dos apelantes assim se manifestou
:

DOSIMETRIA DE PENA EM RELAÇÃO A ACUSADA MAYURI Souza Moraes.

À culpabilidade é inerente ao caso. Não há registro de antecedentes e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise
etc
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias, ainda que desfavoráveis à acusada, dada à natureza e quantidade de droga apreendida (art. 42, LD), ou seja, cerca 909,14 g de insumo de lidocaína (STJ -
AgRg
no HC 408933/MS), pois as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração
.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são sensivelmente desfavoráveis (art. 42, LD), fixa-se a pena base em, fixa-se a pena base em 06(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, fixa-se a pena provisória em 06(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD para minorar a sanção em 3/5 dada à natureza e a quantidade de insumo de droga apreendida , de modo que fixa-se a pena definitiva é estabelecida 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão a serem cumpridos em regime ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal, bem assim 360 (trezentos e sessenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica da agente.

Admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como forma de observar a correta e adequada individualização da pena, na linha do julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal no HC 97256 que, inclusive, levou o Senado Federal a editar a Resolução 05/2012 na forma do art. 52, X da CRFB/88 suspendendo o fraseado "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, §4º da Lei de Drogas, no caso em apreço, viável a substituição porque presentes os requisitos
legais (CP, 44) , situação que transmuda em direito público subjetivo do denunciado.

Assim, com esteio no §2º do art. 44 do CP e considerando a sanção penal imposta, substitui-se à privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem especificadas em sede de execução penal
.
[
...
]

Destacamos

DOSIMETRIA DE PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO RODRIGO SANCHES LUZ.

À culpabilidade é inerente ao caso. Não há registro de antecedentes e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise
etc
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias, ainda que desfavoráveis à acusada, dada à natureza e quantidade de droga apreendida (art. 42, LD), ou seja, cerca 909,14 g de insumo de lidocaína (STJ -
AgRg
no HC 408933/MS), pois as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são sensivelmente desfavoráveis (art. 42, LD), fixa-se a pena base em, fixa-se a pena base em 06(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Ausentes agravantes. Reconhece-se a atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, razão por que a pena provisória permanece em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD para minorar a sanção em 3/5 dada à natureza e a quantidade de insumo de droga apreendida , de modo que fixa-se a pena definitiva é estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal, bem assim 200 (duzentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica da agente.

Admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como forma de observar a correta e adequada individualização da pena, na linha do julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal no HC 97256 que, inclusive, levou o Senado Federal a editar a Resolução 05/2012 na forma do art. 52, X da CRFB/88 suspendendo o fraseado "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, §4º da Lei de Drogas, no caso em apreço, viável a substituição porque presentes os requisitos legais (CP, 44) , situação que transmuda em direito público subjetivo do denunciado.

Assim, com esteio no §2º do art. 44 do CP e considerando a sanção penal imposta, substitui-se à privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem especificadas em sede de execução penal.
(...)
Destacamos

Sem razão, no entanto, os apelantes, porquanto se infere dos
elementos
de convicção encontradiços nestes autos,
especialmente
d
a relevante quantidade de entorpecente apreendido
, aliad
a
à presença de apetrechos destinados ao comércio de dess
e
materia
l
ilícito, que havia dedicação
de ambos
à prática
delitiva
, com
operacionalização des
s
a atividade
nociva
de
forma
continuada
. É o que se evidencia da droga e da balança de precisão
apreendidas
na residência da apelante

Registre-se
,
por importante, que
nes
s
e contexto de apreensão de
razoável quantidade de

droga e demais apetrechos
destinados à mercancia,
avulta dúvida razoável acerca da própria incidência da figura do tráfico privilegiado,
o que poderia até afastar sua incidência
na espécie
.

Entretanto, s
eja como for, a aplicação
da fração redutora

deve
persist
ir
por conta do princípio
ne reformatio in pejus
, de forma que não há sequer possibilidade de agravar a posição jurídico-processual dos
apelantes
. Mas, para fins do pleito recursal, os dados
probatórios
são relevantes a infirmar a pretensão
de alcance máximo da minorante, eis
que
, como dito linhas volvidas,
sequer seria a hipótese de sua aplicação,
aqui
mantida, frise-se, por força da garantia processual sobredita.

Noutro
prisma
, naturalmente não
se

pode
falar em
bis in idem

em relação à utilização da quantidade de entorpecente para agravar a pena-base e negar a aplicação total da causa de diminuição de pena, mesmo porque
se trata de questões distintas.
Isso, por que, n
a primeira fase da dosimetria, a maior quantidade de droga representa maior censurabilidade, ensejadora de maior
sanção
. Na terceira fase, a quantidade de droga pode representar mercancia em maior
intensidade
, com habitualidade e
como meio de vida, a depender das demais circunstâncias, sem que represente dupla valoração advinda do mesmo aspecto.

A
cerca do tema,
o
Superior Tribunal de Justiça deixou consignad
o
que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não configura bis in idem. (
AgRg
no HC 615.587/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
18/11/2020)
.

Destart
e, não remanescendo
equívoco em relação à fração empregada para diminuição de pena de ambos os apelantes,
é de rigor a
sua manutenção
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Mayuri
Souza Moraes
e
Rodrigo Sanches Luz
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021